Tribunal: TCU
Processo: 015.915/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 849/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, " e ", do RITCU, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pela Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União, para atendimento da determinação constante no Acórdão 1286/2021-TCU-Plenário , até o dia 25/4/2022, e encaminhar cópia desta deliberação àquela Secretária, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 015.915/2021-2 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão: Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos. 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.